Tribunal: STF
Processo: ARE 1483062
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA E REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.146. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo:



    “A parte autora se limita a alegar, na inicial, que seu pai não residia com ela e seu CPF foi incluído em seu cadastro de forma equivocada.



    A simples alegação não é suficiente para se afastar o fato de que a própria parte autora incluiu seu pai em seu grupo familiar. Cabia a ela produzir prova, anexando comprovantes de residência em seu nome e em nome de seu pai, demonstrando que, em abril de 2020, não residiam no mesmo endereço.



    Não cabia à União produzir essa prova, pois se trata de prova de fato constitutivo do direito do autor e é dele o ônus, conforme o artigo 373, I, CPC.



    Todavia, na hipótese dos autos, não foi produzida essa prova.



    A parte autora não junta comprovantes de endereço em seu nome e de seu pai em abril de 2020 ou quaisquer outros elementos de prova no sentido de que tinham endereços diversos na época.



    Dessa forma, o conjunto probatório dos autos não permite concluir que, em abril de 2020, a parte autora fazia jus ao auxílio emergencial, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso da União e, os pedidos, julgados improcedentes.



    Dispositivo



    Face ao exposto, dou provimento ao recurso da parte ré para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.



    Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.



    É o voto” (doc. 8).



     



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. LIV e LVI do art. 5º da Constituição da República.



     



    Sustenta que, “por ausência de previsão legal, o v. acórdão impôs ao Autor que realizasse prova negativa de fato completamente estranho à lide (‘Todavia, na hipótese dos autos, não foi produzida essa prova (...) no sentido de que tinham endereços diversos na época’). Ora, a prova negativa é a prova mais difícil de ser realizada (prova diabólica), não se tratando da hipótese do art. 373, I CPC. O art. 373, I do CPC versa sobre o ônus do autor de provar suas alegações, ou seja, fazer prova positiva dos fatos que alega, e não prova negativa dos fatos alegados pela parte contrária” (sic, fl. 8, doc. 12).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do referido art. 102, III, ‘a’, da Constituição” (doc. 14).



     



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não há provas contrárias ao direito do Autor a receber o benefício previdenciário. O Autor provou seu direito nos termos do art. 373, I do CPC. A prova juntada aos autos pela União é de natureza ilícita, de modo que sua utilização enseja a nulidade absoluta de todos e quaisquer atos judiciais que se valham da prova obtida por meios ilegais pela Ré-União” (fl. 7, doc. 16).



    Pede “seja provido o presente agravo em recurso extraordinário, para conhecimento do recurso extraordinário subjacente, e para decretar a nulidade dos vv. arestos que obrigaram o Autor à realização de prova previdenciária negativa e fizeram uso de prova ilícita (Teoria da Árvore Envenenada), em desrespeito ao art. 373, I do CPC; art. 5º, LVI da Constituição Federal (‘LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos’)” (fl. 9, doc. 16).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Turma Recursal assentou não caber à “União produzir essa prova, pois se trata de prova de fato constitutivo do direito do autor e é dele o ônus, conforme o artigo 373, I, CPC” (fl. 2, doc. 10).



    Rever o entendimento adotado na origem demandaria reexame da matéria fático-probatória constante do processo, fazendo incidir na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO DESPROVIDO. Não é possível, na via extraordinária, o reexame de fatos e provas do processo, na forma do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AI n. 574.468-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).



    “Recurso extraordinário: descabimento, quando fundado na alegação de ofensa reflexa à Constituição. 1. Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu reconhecimento depende de rever a interpretação dada à norma ordinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infraconstitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza de questão federal. 2. Admitir o recurso extraordinário por ofensa reflexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da Justiça dos Estados para a inteligência do direito local” (AI n. 134.736-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.2.1995).



    7. A Turma recursal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, assentou ausentes os requisitos legais para concessão de auxílio emergencial.



     



    Conhecidos e notórios são os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário impôs à sociedade e às autoridades públicas. Entretanto, a via recursal buscada pelo agravante carece de suporte jurídico a possibilitar o provimento do recurso.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.407-RG, Tema 1.146, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou ausente repercussão geral na questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial de que trata a Lei n. 13.982/2020, reafirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 10.6.2021).



     



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora